Tribunal: TJDFT
Processo: 0735038-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0735038-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EVARDO DA SILVA AMARAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo executado (Distrito Federal) contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do DF. O agravante requer o provimento do recurso para impedir a expedição de RPV, sob o fundamento de que o valor total do débito exequendo excede o limite para os requisitórios de pequeno valor. A fim de possibilitar a análise do agravo de instrumento, intimo o agravante para: a) indicar qual a decisão agravada; b) dizer se persiste o interesse no agravo de instrumento, tendo em vista que a decisão de ID 166284944 (processo de origem), proferida após a interposição do presente agravo, determinou que fosse observado o valor total da dívida para fins de análise do teto do RPV, conforme Tema 28 do STF. Brasília/DF, 30 de agosto de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator wi